Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000044-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DE DÍVIDA INFERIOR A 80 UPF/MT - ALMEJADA DISPENSA - VALOR ATUALIZADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 1o, §2o, DO ANEXO VIII, DO RICMS/MT - IMPOSSIBILIDADE, QUANDO SE TRATE DE DÉBITO ORIUNDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.

1. A dispensa da cobrança do débito tributário somente é possível quando este não decorrer de penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória, ou, quando o valor atualizado da dívida for inferior a 80 UPF/MT, como previsto no art. 1o, §1o, I e §2o do RICMS/MT.

2. Quando os documentos acostados aos autos não permitem concluir que a dívida seja inferior ao piso estabelecido ou que o débito discutido não detenha natureza de penalidade por infração a obrigação acessória, tal como previsto no RICMS/MT, não há que se falar na presença dos requisitos para a concessão de liminar, em sede de mandado de segurança.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto
pel
a

SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A

contra
a
decisão
que se vê no id.
154440663 - pp. 45/47
(
id.
106532501, na origem
)
,

proferida pelo
Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
, MM. Juiz de Direito da
1
a Vara
Especializada da Fazenda Pública da
Comarca
da Capital
, nos autos d
o

Mandado de Segurança
n.o
1042338-94.2022.8.11.0041
,
impetrado
contra
ato tido como coator do Sr.

FÁBIO FERNANDES PIMENTA, SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO
,

pela qual foi indeferido o pedido de liminar que visava à suspensão da cobrança realizada por meio do Comunicado n.o 270178/1823/68/2022, referente ao Termo de Apreensão e Depósito n.o 11168179
.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ingressou no feito na forma do art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/2009, apresentando defesa técnica em id. 107648029, na origem.

Em suas razões recursais (id.
154440662
),
a

Agravante
alega, em síntese,

que
:

-
foi
surpreendida com o comunicado n.o 270178/1823/68/2022, relativo à cobrança de diversos Termos de Apreensão e Depósito no período compreendido entre julho de 2014 a fevereiro de 2015, dentre os quais consta o TAD n.o 11168179, apontando R$ 6.447,13 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e treze centavos) como valor original devido;

-
a
possibilidade do direito vindicado na inicial está, portanto, devidamente comprovada pela juntada de documento demonstrando que o Agravado exige cobrança de débito fiscal inferior a 80 UPF/MT, que é dispensada nos termos do §2o, do art. 1o, do Anexo VIII, do RICMS/MT, o que importa em ofensa a direito líquido e certo;

-
além da
cobrança inferior ao mínimo legalmente previsto, o fisco realiza a cobrança de valor prescrito.

Por tais razões, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e concessão da liminar para que sejam suspensos quaisquer atos relacionados à cobrança referida no Comunicado n.o 270178/1823/68/2022.

O efeito
ativo
foi
indeferido

em id. 154447167

pel
a

Desa.
Serly
Marcondes Alves
,

Relator
a

plantonista
, nos seguintes termos:

“
(...)

Por oportuno, insta consignar que
o fundamento adotado pelo Juízo singular, acima mencionado, sequer foi alvo de irresignação do impetrante, ora agravante, nas razões deste recurso
.

Não fosse suficiente,
também não se evidencia o periculum in mora alegado,
haja vista que, embora o impetrante, ora agravante, mencione que está tentando evitar lesão grave e de difícil ou incerta reparação,
não há qualquer documento no sentido de já está na iminência de ser acionado judicialmente ou mesmo que sofrerá qualquer interferência em seu patrimônio
.

Ante o exposto,
NÃO ATRIBUO
efeito ativo ao recurso
.

Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Ainda, tão logo encerrado o período de plantão, redistribuam-se os autos ao órgão competente e ao relator natural.
” (id.
154447167
) (
g.n
.)

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões em id. 155341671, alegando
que em
“
relação ao questionamento sobre o valor do crédito tributário, não se aplica a anistia prevista no Anexo VIII do RICMS
”
, bem como que
“
o
regulamento afasta essa possibilidade nos casos de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS, tal como no caso dos autos
”
,
sendo
que a cobrança do crédito só
“
será dispensada quando sua exigência for antieconômica ou inviável, na forma da legislação estadual, o que, todavia, não é o caso dos autos
”
,

conforme art. 39-A da Lei Estadual n.o 7098/1998.

Sustentando o descabimento de tutela provisória que esgota completamente todo o objeto da ação, com fulcro no §3o do art. 1o da Lei n.o 8.437/1992, bem como que não configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, postula o não provimento do Recurso, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

O Recurso é
i
sento de preparo (id. 154726161)
e
t
empestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta ao
PJe
de 1o Grau, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro da leitura de ciência da decisão agravada em
22/12
/202
2
, c
om prazo para manifestação até
10
/0
2
/202
3
,
tendo
a interposição da via instrumental
ocorrido
em
04
/0
1
/202
3
, portanto, dentro do prazo a que alude o art. 1.003, §5o,
do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pelo desprovimento do Recurso em (id. 189362661).

Conclusos por redistribuição (id.
174854195
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se à possibilidade de cobrança do crédito tributário referido no Comunicado n.
o
270178/1823/68/2022
, inferior a 80 UPF/MT, cuja liminar foi indeferida na origem sob o fundamento de que
“
a documentação anexada não os demonstram e nem evidenciam a existência de ilegalidade do ato do fisco, de modo que há circunstância que autorize, de plano, o reconhecimento de ofensa à direito líquido e certo, haja vista o feito versar sobre descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS, conforme disposição processual contida na Lei Estadual n. 7.098/98
”
(id.
106532501
, na origem
)
.

A Agravante invoca como direito líquido e certo o disposto no
§2o do art. 1o do Anexo VIII do RICMS/MT
, a seguir transcrito, assim como o seu §1o, pois pertinente ao julgamento do recurso:

“
Art. 1° Não se efetuará a constituição de crédito tributário, por descumprimento de obrigação principal, pertinente ao ICMS, inclusive referente ao uso de crédito fiscal, quando seu valor total for inferior ao equivalente a 20 (vinte) UPF/MT, vigente na data em que se efetuaria a respectiva constituição. (cf. art. 39-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.900/2003)

§ 1o O disposto no caput deste artigo não dispensa:

I -
a
constituição de crédito tributário decorrente de aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória vinculada ao ICMS;

(...)

§ 2° Relativamente à cobrança ou inscrição de débito fiscal registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ, mantido no âmbito
da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, hipótese em que não se aplica o disposto no § 1° deste preceito, será dispensada a sua exigência quando esta for antieconômica ou inviável, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4° e 5° deste artigo e na legislação complementar, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT. (cf. § 2° do art. 39-A da Lei n° 7.098/98, alterado pela Lei n° 8.779/2007)
.”

Conforme se vislumbra do dispositivo invocado pela Agravante, a legislação dispensa a cobrança de débito fiscal registrado na Conta Corrente do contribuinte, quando o seu valor
atualizado
seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.

Quando a norma menciona valor atualizado,
deixa transparecer
que a dispensa somente ocorre quando, apesar de acrescido o débito dos consectários legais (juros e correção monetária), o montante totalizado não ultrapasse o piso mínimo legalmente exigido.

Diz a Agravante que o débito decorre do TAD
n.o
11168179
, com valor original tido por devido no importe de
R$
6.447,13
. Todavia, o exame da decisão administrativa referente ao Processo n.o
5162674/2014
menciona um débito
atualizado
na ordem de R$
21.620,77
(vinte e
um
mil
, seiscentos e vinte reais e setenta e sete
centavos), valor muito superior ao piso previsto na norma.

Ademais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora Agravado, sustenta que o débito existente decorre de penalidade aplicada à Agravante por descumprimento de obrigação acessória, fato que não está sujeito à dispensa da cobrança, conforme previsto no §1o, I, do art. 1o, do RICMS/MT, já transcrito e destacado mais acima.

Pelos documentos que acompanham a inicial do Mandado de Segurança não é possível distinguir a natureza do débito, de modo que não se mostra viável o acolhimento da pretensão vertida neste Recurso.

Em caso
s
análogo
s
já decidiu este Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA - LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS - ICMS - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
- RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA - NÃO EVIDENCIADAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.” (TJMT. N.U 1024614-06.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/10/2023,
DJe
13/11/2023) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
MANDADO DE SEGURANÇA
-
INDEFERIMENTO DE LIMINAR
-

PRESSUPOSTOS PARA A DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO FISCAL (ART. 1o, DO ANEXO VIII DO RICMS/MT)
-
NÃO EVIDENCIADA
-
REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO
-
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ARTIGO 151, IV, DO CTN
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 151, IV do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de medida liminar em ação mandamental. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Nos termos do art. 1o, do Anexo VIII do RICMS/MT, deve ser dispensada a exigência débito fiscal quando constatada a antieconômica ou inviável de sua cobrança, desde que seu valor atualizado seja inferior a 80 (oitenta) UPF/MT.
Se a parte não
demonstra que a dívida descrita na notificação de lançamento impugnada na ação se enquadra nos pressupostos para a dispensada da exigência do débito fiscal, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado
. Requisito do fumus boni iuris não demonstrado. Decisão Mantida.” (TJMT. N.U 1025349-39.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/04/2023,
DJe
24/04/2023) (
g.n
.)

Desse modo, na esteira do que foi decidido pelo
J
uízo

a quo
, não
constato como
presente a fumaça do bom direito ou, no caso de Mandado de Segurança, a relevância do fundamento invocado na inicial, razão pela qual concluo que a decisão objurgada deva ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o
exposto
e

em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do Agravo
,

porém A ELE
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão do
Juízo Singular
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023